Tribunal: TJDFT
Processo: 0723583-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, reconhecendo a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de compra e venda de participação em cotas, com cláusula de arrependimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, bem como a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões não constituem via adequada para reforma da sentença no tocante à improcedência do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como não se verificou o intuito manifestamente protelatório do recurso, mas apenas o mero exercício de uma faculdade processual.
4. A sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo nulidade por ausência de prestação jurisdicional.
5. A produção de outras provas é desnecessária, diante da suficiência dos documentos constantes dos autos.
6. O contrato firmado entre as partes é título executivo extrajudicial, por estar assinado por duas testemunhas e prever obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC.
7. A cláusula de arrependimento autoriza a devolução dos valores investidos, corrigidos, mediante notificação prévia, conferindo liquidez à obrigação.
8. A apuração de haveres não é necessária, pois não há constituição de sociedade entre as partes, conforme cláusula contratual expressa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 783, 784, inc. III. art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0735305-34.2020.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 13.09.2022.